Tribunal: TJPA
Processo: 0803296-42.2021.8.14.0051
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0803296-42.2021.8.14.0051

RECORRENTE: ARILSON SERRA DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO Nº 0803296-42.2021.8.14.0051.

RECORRENTE: ARILSON SERRA DOS SANTOS.

DEFESA: VINICIUS TOLEDO AUGUSTO – DEFENSOR PÚBLICO.

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: NILTON GURJÃO DAS CHAGAS.

RELATOR: DES.
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. NULIDADE DA PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM NÃO CONFIGURADO. FUNDAMENTAÇÃO DENTRO DOS LIMITES DO ART. 413 DO CPP. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão de pronúncia que submeteu o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, I, c/c art. 14, II, do CP). A defesa alegou nulidade da decisão por excesso de linguagem, sustentando que a fundamentação adotada teria influenciado indevidamente os jurados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão de pronúncia incorreu em excesso de linguagem, ao ponto de comprometer a imparcialidade dos jurados, tornando o ato judicial nulo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia deve conter apenas os fundamentos indispensáveis à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria, conforme dispõe o art. 413, § 1º, do CPP.

4. A leitura da decisão recorrida demonstra que o magistrado se ateve aos limites legais, descrevendo os elementos probatórios com base em depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório, sem emitir juízo de certeza, tampouco utilizar expressões de caráter condenatório.

5. A mera transcrição de trechos de depoimentos e a referência a julgados não caracterizam, por si sós, excesso de linguagem, sobretudo quando não acompanhadas de adjetivações ou valorações que antecipem julgamento de mérito.

6. A fundamentação adotada revela-se técnica, objetiva e compatível com o dever constitucional de motivação das decisões judiciais (CF, art. 93, IX), não se verificando vício que comprometa a validade do ato processual.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

____________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXVIII, e 93, IX; CPP, arts. 413 e 414.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, RSE n. 0809822-25.2021.8.14.0051, Rel. Des. Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, 2ª Turma de Direito Penal, j. 17.02.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 13 dias do mês de novembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Arilson Serra dos Santos,
contra a decisão do MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções do
art. 121, § 2º, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
(ID 18438786).

Narra a denúncia, em resumo, que no dia 11/04/2021, por volta das 17:00h, na Rua Inocêncio Paz, na Comunidade de Vila Socorro, em Santarém o nacional Arilson Serra dos Santos, de alcunha “TROLOLÓ”, agindo com animus necandi e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, efetuou um golpe de faca contra a vítima Miracildo de Jesus Rodrigues, que não foi a óbito por circunstâncias alheias à sua vontade (ID 18438649).

Em razões recursais, a defesa pugna pela nulidade da decisão de pronúncia, por alegado excesso de linguagem na decisão recorrida (ID 18438801).

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público do 1º Grau opina pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 18438804).

Em juízo de retratação o juízo de 1º grau manteve a decisão de pronúncia (ID 24485338).

Na Superior Instância, a douta Procuradoria de Justiça, exarou parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 27766021).

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Passo à análise das teses apresentadas pelo recorrente.

DA PRETENDIDA NULIDADE DA PRONÚNCIA POR ALEGADO EXCESSO DE LINGUAGEM

A defesa demanda a nulidade da decisão de pronúncia, ao argumento de que teria ocorrido excesso de linguagem, porquanto o magistrado
a quo
teria extrapolado os limites da fundamentação exigida pelo art. 413 do Código de Processo Penal, transcrevendo de forma extensa os depoimentos testemunhais e adotando fundamentação robusta, supostamente capaz de influenciar os jurados.

A insurgência não merece prosperar.

Conforme dispõe o art. 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, cabendo ao magistrado limitar-se a verificar a presença da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria, sem adentrar no mérito da imputação, o que é reservado à apreciação soberana do Tribunal do Júri, nos termos do art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

Por sua vez, o § 1º do mencionado dispositivo legal prevê que:

Art. 413 (...)

§ 1º - A fundamentação da

pronúncia

limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

No caso em exame, a leitura atenta da decisão recorrida revela que o juiz de origem se manteve dentro dos limites da legalidade, expondo de maneira técnica, lógica e impessoal os elementos colhidos nos autos que justificam o envio do acusado a julgamento pelo Tribunal Popular.

Isto é, na decisão em análise, verifica-se que o magistrado singular se limitou a delinear os fatos constantes dos autos, valendo-se da transcrição dos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, apenas para demonstrar a presença dos indícios mínimos de autoria e a prova da materialidade delitiva. As referências às declarações e aos elementos probatórios produzidos perante a autoridade policial, posteriormente confirmados em juízo, tiveram por finalidade exclusiva evidenciar o suporte necessário à pronúncia, sem que se identifique qualquer juízo de certeza ou antecipação de mérito que configure excesso de linguagem.

Embora a defesa sustente que a transcrição de trechos dos depoimentos e a referência a julgados de outros Tribunais configurariam excesso de linguagem, não se pode confundir fundamentação robusta com fundamentação viciada. O magistrado singular, ao motivar sua decisão, não emitiu juízo de valor sobre a culpabilidade do acusado, tampouco utilizou expressões que evidenciem condenação prévia ou prejulgamento, limitando-se a descrever as provas que dão suporte à pronúncia, em estrita observância ao princípio do livre convencimento motivado (art. 155 do CPP).

Nessa linha, é o entendimento jurisprudencial desta E. Corte Estadual:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO.
NULIDADE DA PRONÚNCIA POR EXCESSO DE LINGUAGEM. MERA TRANSCRIÇÃO DE DEPOIMENTOS.

RECURSO IMPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR (...)
3. Magistrado de piso que não incorreu
no alegado excesso de linguagem, pois, ao se referir ao conteúdo dos depoimentos judiciais, teve, inclusive, a cautela de, por diversas vezes, utilizar a expressão “indícios”, veiculando suas ponderações à ideia de hipóteses
, de sorte a não expressar qualquer juízo subjetivo e, tampouco, categórico acerca dos fatos. 4. A mera transcrição de depoimentos, ou até mesmo a existência de grifos aplicados pelo julgador em tais transcrições, por si só, não são causas de excesso de linguagem na sentença de pronúncia. Precedentes jurisprudenciais, inclusive do C. STJ.
(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0809822-25.2021.8.14.0051 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 17/02/2025 )

O que caracteriza o vício de excesso de linguagem, conforme a jurisprudência consolidada, é a utilização de expressões eloquentemente acusatórias, que possam induzir os jurados à condenação, ou a adoção de termos valorativos sobre a credibilidade das provas e testemunhos, o que não se verifica no caso em apreço.

A decisão impugnada, conquanto minuciosa, não revela qualquer comprometimento da imparcialidade do julgador, tampouco se mostra permeada por adjetivações ou juízos condenatórios. O magistrado, ao descrever o conjunto fático-probatório, apenas atendeu ao dever de motivar suas decisões (art. 93, IX, da CF), exigência que não se coaduna com o argumento de que toda exposição detalhada configuraria vício formal.

Assim, ausente qualquer vício capaz de macular o ato judicial,
inexiste nulidade a ser reconhecida
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso

e, no mérito, nego provimento,
mantendo a decisão de pronúncia, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 18/11/2025